Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE GOLPE DO SMS. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. Envio de mensagem (phishing). Fortuito externo. Na forma da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, quando o dano derive de fortuito interno, ou seja, decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor, que corresponde, em linhas gerais, ao fato do serviço (art. 14 do CDC). No dia 26/04/2022, o autor recebeu uma mensagem (SMS) de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido realizado empréstimo em sua conta e que, caso o correntista não reconhecesse a transação, deveria entrar em contato para efetuar o cancelamento. Em sequência, o autor telefonou para o número informado no SMS, momento em que foi induzido pelo suposto funcionário a instalar um aplicativo em seu celular. Após realizar os procedimentos indicados e instalar aplicativo, o autor percebeu que havia sido vítima de um golpe, em que foram realizadas 7 transferências via PIX, que resultou num prejuízo de R$19.131,50. Não há evidência de que prepostos do banco tenham enviado mensagem ao autor acerca da contratação de empréstimo. O próprio autor, por descuido, ligou para o número telefônico enviado por terceiro e, durante a ligação, seguiu orientações do golpista e efetuou procedimentos que permitiram a fraude. O terceiro fraudador utilizou-se de um tipo de fraude bastante comum, em que, mediante envio de mensagens aleatórias de SMS, induz a vítima a repassar informações pessoais e realizar procedimentos que possibilitam a ocorrência de transações bancárias fraudulentas, prática denominada phishing. Ante à falta de evidência de vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco, não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ. Precedente da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1071031, Relator EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Desse modo, não há obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W